Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.

3. Não há que se falar em contradição no acórdão embargado, vez que o Colegiado analisou com propriedade as questões postas em julgamento, inclusive com observância do artigo 927, inciso III, do CPC.

4. Resta evidente a intenção da autora embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.